Tribunal: STF
Processo: HC 261495
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, DO CP). AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL. PROMESSA DE RECOMPENSA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA VALORAÇÃO DE ELEMENTO INERENTE AO TIPO. AGRAVANTE DESTINADA A INFRAÇÕES MERCENÁRIAS. MOTIVAÇÃO ECONÔMICA JÁ CONSIDERADA NA ESTRUTURA DO ESTELIONATO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Ana Maria da Silva, contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.224.857/MG (e-doc. 5).

2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 171, §3º, do Código Penal (estelionato previdenciário). O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, ao julgar a apelação, afastou a incidência da agravante do art. 62, inc. IV, do Código Penal (quem executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa). A pena ficou estabelecida em a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 36 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (e-doc. 14). 

3. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal, restabelecendo a aplicação da referida agravante e readequando a pena definitiva da paciente para 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão e 43 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade (e-doc. 5, p. 6).

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que a aplicação da agravante do art. 62, IV, do Código Penal constitui bis in idem, porquanto a promessa de recompensa seria inerente à própria dinâmica do crime de estelionato, cuja essência é a obtenção de vantagem ilícita mediante fraude. Argumenta que a motivação econômica já integra o tipo penal do art. 171 do Código Penal, de modo que sua utilização como agravante implica dupla punição pela mesma circunstância. Cita doutrina no sentido de que a agravante do art. 62, inc. IV, destina-se a crimes mercenários e não aos patrimoniais, em que a vantagem econômica constitui elemento do tipo. 

5. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão do STJ e, no mérito, a exclusão da agravante da dosimetria da pena.

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
7. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

8. A controvérsia submetida à análise cinge-se à verificação da possibilidade de incidência da agravante do art. 62, inc. IV, do CP ao crime de estelionato — especificamente, no caso concreto, estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP) — praticado pela paciente em concurso com terceira pessoa (art. 29 do CP), mediante recebimento de recompensa financeira.

9. O Tribunal Regional Federal, ao afastar a incidência da agravante, destacou que a vantagem econômica e a motivação financeira constituem elementos intrínsecos ao estelionato, não sendo possível dissociar eventual promessa de pagamento da própria finalidade típica do delito, sob pena de duplicar indevidamente a valoração do mesmo dado (bis in idem). Eis o trecho pertinente do acórdão: 

“O crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, caracteriza-se pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A vantagem econômica ilícita constitui, por sua própria essência, o objetivo do agente no cometimento do delito, sendo este elemento intrínseco ao tipo penal. 
No caso concreto, a conduta no estelionato mediante paga ou promessa de recompensa não pode ser dissociada dessa intenção de vantagem ilícita. 
Assim, a promessa ou pagamento, ainda que presente, é inerente à própria dinâmica do crime de estelionato, não configurando um elemento acessório capaz de justificar a incidência da agravante do artigo 62, IV, do Código Penal. 
O Código Penal, ao prever as penas cominadas ao estelionato, já levou em consideração a intenção de obter vantagem patrimonial por meio fraudulento. 
A superposição de normas com finalidade idêntica viola o princípio do bis in idem. Diante do exposto, divirjo do voto do relator para afastar a incidência da agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal, reformando a sentença nesse ponto e mantendo as demais disposições.”

10. A conclusão do STJ, ao restabelecer o agravamento da pena, fundou-se na premissa de que “a efetiva obtenção de vantagem patrimonial, essencial à tipificação do crime previsto no art. 171, §3º do CP, não pode ser novamente valorada pelo julgador, em qualquer das fases da dosimetria da pena, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem.” (e-doc. 5).  

11. Observo, contudo, que a agravante do art. 62, inc. IV, possui campo próprio de incidência nas chamadas infrações mercenárias, em que o agente atua exclusivamente como instrumento de outrem, movido por paga ou promessa de recompensa1. Trata-se de situações em que a torpeza especial da motivação financeira se soma ao conteúdo típico, ampliando a reprovabilidade da conduta.   

12. Nos crimes contra o patrimônio — cujo bem jurídico protegido é a inviolabilidade do patrimônio —, o motivo da prática delitiva já é, por definição, o intuito de obtenção de vantagem econômica ou lucro. No caso específico do estelionato, o elemento subjetivo  necessário à adequação típica envolve a vontade livre e consciente de ludibriar alguém para alcançar vantagem indevida. Assim, a valoração negativa da motivação financeira — inerente ao tipo — não pode ser novamente utilizada para agravar a pena.

13. No caso concreto, a própria sentença reconhece que a paciente e a corré subscreveram documentos ideologicamente falsos “mediante recompensa financeira, a fim de auxiliar Salete Fuck Mai a obter vantagem ilícita, qual seja concessão fraudulenta de benefício previdenciário de auxílio doença” (e-doc. 13, p. 2; grifos nossos).  Dito de outro modo: a recompensa recebida pela paciente não se distingue, em sua natureza e finalidade, da própria vantagem econômica que caracteriza o delito. Trata-se de desdobramento natural da empreitada fraudulenta.

14. Dessa forma, entendo que a valoração dessa recompensa financeira como circunstância agravante implica duplicação de elemento já inerente ao tipo penal, configurando bis in idem.

15. Nesse mesmo sentido, o Ministro Edson Fachin já entendeu que  “a efetiva obtenção de vantagem patrimonial, essencial à tipificação do crime previsto no art. 171, §3º do CP, não pode ser novamente valorada pelo julgador, em qualquer das fases da dosimetria da pena, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem (HC nº 194.314, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10/02/2021, p. 11/2/2021). 


16. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, a fim de determinar o decote da agravante do art. 62, inc. IV, do Código Penal, restabelecendo-se a dosimetria fixada pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, no processo nº 0006870-64.2008.4.01.3800. 

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.	


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator